Tribunal: TJDFT
Processo: 0724951-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRACEPTIVO ESSURE. INTERVENÇÃO MÉDICA PARA A SUA RETIRADA. RISCOS À SAÚDE. VALIDADE DO LAUDO MÉDICO SUBSCRITO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO EM ARCAR COM OS CUSTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS. LAUDO PADRONIZADO QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA. INCLUSÃO DA RECORRIDA NA FILA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO.

1. Trata-se de recurso em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

3. Sobressai dos autos que a parte autora requer o provimento jurisdicional favorável para que lhe seja garantida submissão à intervenção cirúrgica para a retirada do dispositivo contraceptivo essure, em hospital público, ou, subsidiariamente, às expensas do Ente Federativo em estabelecimento privado, tendo a pretensão inicial fundamentada na prescrição formulada por profissional especializado no segmento ginecológico (ID 18132998). O fato de o laudo médico possuir o mesmo padrão de outros laudos subscritos pelo mesmo profissional, conforme alega a parte recorrente, não desconstitui sua validade, tampouco configura-se como argumento apto a infirmar o parecer médico especializado, de modo que persiste a recomendação contida no aludido documento, corroborada com outros que acompanham a peça inicial, como, por exemplo, o documento do raio-x (ID 18132993). Contudo, não há elementos técnicos suficientes para atestar a urgência do caso, mesmo porque a estrutura do procedimento não permite aferir. A confecção de laudos padronizados não supre a necessidade de comprovação de definição da urgência, de modo que a recorrida deverá se submeter ao sistema de regulação, atendendo à ordem de preferência estabelecida por aquele órgão.

4. A despeito das alegações recursais, os motivos que levaram o registro do contraceptivo ter sido cancelado no país decorreram da ausência de estudos técnicos-científicos conclusivos acerca do produto, após a decisão da agência (ANVISA) em reavaliar os estudos clínicos associados ao seu registro inicial. Não obstante, há manifestação do Ministério Público neste sentido (ID 27040475), trazendo aos autos informações adicionais acerca dos motivos pelos quais levaram a comercialização do contraceptivo ser suspensa do mercado nacional e internacional.

5. Neste sentido, tem-se que, por meio Resolução RE no 457, de 17 de fevereiro de 2017, houve a determinação para a suspensão da importação, distribuição, comercialização, uso e divulgação do produto, vindo a ser liberado no ano seguinte, após a nova fabricante ter apresentado à ANVISA os documentos solicitados. No entanto, em que pese, no final de 2018, seu registro ter sido cancelado a pedido da fabricante, tal situação decorreu da decisão da própria fabricante em descontinuar sua fabricação, acompanhando as inúmeras recomendações internacionais que apontavam as contraindicações do produto. Não obstante, ciente dos riscos advindos da utilização do contraceptivo, o Distrito Federal emitiu a Nota Técnica n. 5/2020 para o cuidado, acompanhamento e monitoramento das pacientes com o Sistema Essure.

6. Posto isso, reforma-se parcialmente a sentença proferida pelo juízo de origem, para que a autora/recorrida seja inscrita na central de regulação, e, aferidas suas condições de saúde, seja colocada em fila que respeite as prioridades de atendimento.

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para que a autora/recorrida seja inscrita na central de regulação, e, aferidas suas condições de saúde, seja colocada em fila que respeite as prioridades de atendimento. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do art.55 da Lei 9.099/95.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.